Tribunal: TJDFT
Processo: 0712427-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica, cárcere privado e violação de domicílio, consistente em invasão de residência da companheira, agressões físicas inclusive direcionadas ao abdômen de vítima grávida, manutenção da vítima em confinamento e uso fraudulento de seu celular para enganar a polícia, buscando a revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão diante das circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decreta e mantém a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada na materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria extraídos do auto de prisão em flagrante e da denúncia.
4. A gravidade concreta da conduta se evidencia pelo modus operandi, consistente em invasão de domicílio, agressões físicas reiteradas contra vítima gestante, cárcere privado prolongado e utilização de artifício para induzir agentes policiais a erro.
5. O comportamento do agente demonstra periculosidade acentuada e risco real de reiteração delitiva, justificando a custódia para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psíquica da vítima.
6. A existência de condenação anterior, ainda que por delito diverso, reforça a inadequação de medidas cautelares alternativas para conter a conduta delitiva.
7. A palavra da vítima, corroborada por elementos informativos e laudo pericial, é suficiente, em juízo de cognição sumária, para embasar a decisão cautelar.
8. A prisão preventiva, quando fundamentada nos requisitos legais, não configura antecipação de pena nem viola o princípio da presunção de inocência.
9. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes diante do contexto de violência doméstica e do risco concreto à vítima, admitindo-se a prisão preventiva inclusive sem prévio descumprimento de medidas protetivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva evidenciado pelo modus operandi.
2. Em crimes de violência doméstica, a custódia cautelar pode ser decretada para proteção da vítima, ainda que ausente descumprimento prévio de medidas protetivas.
3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.